Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).
O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração. O julgamento dos embargos de declaração foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025 e interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 297).
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré apresentasse manifestação (eDocs.337-338).
Intimada, a Defensoria Pública da União informou, quanto aos relatórios enviados pela central de monitoramento, que “contato com o assistido, ele explicou que, realmente, confundiu-se na informação sobre a autorização e entendeu que precisaria se recolher por 7 horas em residência, por isso acabaram acontecendo as violações apontadas nos relatórios. Mas o fez por equívoco, não havia qualquer intenção de descumprimento, sobretudo em razão da benesse que acabara de receber de ser autorizado a se deslocar para a casa de seu irmão para passar o final de ano com a família” (eDoc. 341).

É o relatório. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Observo que a conduta decorreu de erro de compreensão referente a decisão que autorizei o deslocamento do réu até a residência da família, localizada em Itanhaém/SP, para visitar e acompanhar sua genitora, pelo período de 29/12/2025 a 5/1/2026 (eDoc. 314). Portanto, não houve indício de intenção de descumprir as medidas impostas. 
Além disso, por se tratarem de irregularidades isoladas e que não causam prejuízos ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA.
Intimem-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente